Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716395-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO contra decisão e embargos de declaração (Ids. 226410601 e 227554382 dos autos no 0713069-32.2023.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a expedição de requisitórios após a preclusão da decisão. Em suas razões recursais, a exequente alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação total da dívida, com a possibilidade de prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, sem suspensão do processo. Aduz que deveria ter havido a imediata expedição de requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e pacífico entendimento jurisprudencial. Ressalta que não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência de recurso interposto pelo executado, podendo eventuais valores pagos indevidamente serem reavidos mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor, não havendo, portanto, que se falar em existência de risco de quebra da segurança jurídica ou prejuízos ao Erário. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Assevera que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não se encontra na planilha inicial apresentada pelo réu, mas tão somente em planilha posteriormente carreada aos autos, em que o devedor confessa o valor que entende devido. Argumenta que a matéria restou pacificada com o julgamento do Tema 28 pelo Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “Surge constitucional expedição de precatório e requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito decorrente de erro do procedimento; e perigo de dano, consistente no prejuízo sofrido pelo executado agravante, em razão da natureza alimentar das verbas em questão. Acrescenta a inexistência de risco de dano inverso. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença até a satisfação final da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, para que seja dado prosseguimento à execução pela parcela incontroversa confessada nos autos pelo devedor, com a expedição dos requisitórios respectivos, aguardando-se a preclusão da decisão apenas em relação à parte controvertida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 71204561. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela exequente agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, em especial porque a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso antes de sua apreciação pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Outrossim, o andamento do processo poderá ser prejudicial às partes, com a possível realização de atos desnecessários ou que posteriormente necessitem de cancelamento ou modificação. Ademais, não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar, ressalvando-se que o pagamento dos débitos da Fazenda Pública é regido por regramento próprio que lhe assegura a correção do valor. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora